Tribunal: TJDFT
Processo: 0722761-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722761-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: KELLY MAURICIO DE LIMA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 0721427-08.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravada. A agravante afirma que os procedimentos e materiais necessários ao procedimento reivindicado não possuem cobertura pelo plano de saúde contratado. Sustenta que a cirurgia nas mamas requerida pela agravada não possui previsão no rol de procedimentos da ANS e que a cobertura para o caso engloba apenas lesões traumáticas ou tumores. Acrescenta que a agravada não se encontra em situação de risco iminente de morte ou de lesão a membros ou órgãos. Esclarece que nos termos da DUT 18, o único procedimento de cobertura obrigatória é a cirurgia de dermolipectomia; concluindo, assim, que a cirurgia mamária possui caráter estético, sendo, portanto, devida a sua negativa. Aponta o perigo da ausência de garantia de ser restituída nas despesas efetuadas com a manutenção da decisão recorrida. Alega ausência de riscos à agravada com a suspensão dos efeitos da tutela de urgência. Sustenta ser desproporcional o valor fixado a título de multa, alegando que tal valor não pode exceder o valor da obrigação principal. Tece considerações e colaciona julgados. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para revogar a tutela antecipada concedida à agravada. Preparo de ID 27331021. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) A Lei no 9.656, de 03 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; A parte ré, ora agravante, sustenta sua falta de responsabilidade em razão da ausência de previsão dos procedimentos indicados no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Resolução no 460, de 13 de agosto de 2020, que regulamenta a cobertura obrigatória, estabelece como obrigatória apenas a cirurgia de construção mamária nos casos de trauma ou tumores; além disso, prevê a cobertura da dermoleipectomia. Transcrevo: 18. DERMOLIPECTOMIA 1. Cobertura obrigatória em casos de pacientes que apresentem abdome em avental decorrente de grande perda ponderal (em consequência de tratamento clínico para obesidade mórbida ou após cirurgia de redução de estômago), e apresentem uma ou mais das seguintes complicações: candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido, hérnias, etc. O colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que deve o plano de saúde arcar com os procedimentos posteriores a cirurgia bariátrica, vejamos: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA BARIÁTRICA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA CORRETIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO. COBERTURA DEVIDA. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia. 2. No caso em exame, o Tribunal a quo enfatizou que o procedimento cirúrgico pleiteado pela segurada (reconstrução mamária) não se enquadra na modalidade de cirurgia estética, tratando-se de intervenção necessária à continuidade do tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento de sua saúde. 3. "As cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada do avental abdominal, mamoplastia redutora e a dermolipoctomia braçal) consiste no tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora recorrente no sentido de que tais cirurgias possuem finalidade estética. Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença expressamente acobertado pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato" (REsp 1.136.475/RS, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 16/3/2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 22/06/2015) Contudo, a obrigação citada é uma criação jurisprudencial, devendo ser analisado com parcimônia em cada um dos casos. Neste cenário, percebe-se que há controvérsia quanto à cobertura da cirurgia mamária. Transcrevo o relatório médico mais recente (ID 95463455 – autos de origem): A Sra. KELLY MAURICIO DE LIMA SILVA, foi submetida à cirurgia bariátrica em janeiro de 2020 que consistiu em uma gastroplastia redutora com bypass gástrico em “Y de Roux” tipo Capella, realizada pelo Dr. Rafael Galvão, inscrito no CRM-DF 12950. A paciente já apresentou uma porcentagem de perda do excesso de peso de 95%. Peso máximo: 103 kg Peso atual: 52.0kg Peso Perdido= 51 kg. A perda de peso importante proporcionada pela cirurgia acarretou a formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, braços e pernas, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual. Pelas razões acima o paciente tem indicação de realizar cirurgia plástica reparadora com URGÊNCIA para correção das lipodistrofias e regularização do seu contorno corporal, para que não ocorra o agravamento do quadro físico e psíquico. (destaques no original) Em análise acurada do relatório médico, não é possível inferir a urgência ou emergência capaz de justificar a concessão da tutela de urgência, sendo, inclusive, necessário oportunizar à agravante a devida comprovação de que a cirurgia mamária tem caráter estético, o que afastaria sua obrigação de cobertura. Assim, considerando a ausência da urgência alegada e a necessidade de dilação probatória, necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. CIRURGIA REPARADORA COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. É necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para o deferimento de pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. 2. Não demonstrado o risco de morte ou agravamento imediato dos sintomas que justifique o custeio do procedimento pela ré sem a necessária e maior dilação probatória quando da análise aprofundada da lide, impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1239778, 07269178220198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS COMPLICAÇÕES DECORRENTES DE MAMOPLASTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOCUMENTO NOVO JUNTADO EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pretende a agravante, em tutela de urgência de natureza antecipada, a autorização e custeio, pelo plano de saúde da agravada, de procedimentos médicos (reconstrução da mama com prótese e reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutâneo), em razão de complicações (contratura capsular grau 4 com dor e sinais inflamatórios locais) decorrentes de mamoplastia. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese, malgrado possa se vislumbrar a probabilidade do direito vindicado, o relatório médico apresentado pela agravante na ação de origem (ID 52062941) não recomenda expressamente que as cirurgias sejam realizadas com urgência ou sob caráter emergencial, de modo que não vislumbra que estaria a agravante correndo risco de agravamento de sua saúde, ou de vida, caso não seja de pronto realizado o tratamento cirúrgico vindicado. 4. Não se conhece de documento novo juntado com pedido de reconsideração da decisão liminar em grau recursal quando este não foi submetido ao crivo do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Tendo em vista que, ao formular o pedido de tutela de urgência, a agravante deixou de demonstrar o periculum in mora autorizativo da concessão da medida, restou preclusa a oportunidade para tal finalidade, não se admitindo a emenda em sede de pedido de reconsideração ou de agravo de instrumento. 5. Assim, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, revelando-se escorreita a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1252061, 07018091720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CIRURGIA REPARADORA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. A cirurgia reparadora em paciente submetido a cirurgia bariátrica não configura procedimento de emergência ou urgência, pois a agravante não instruiu o seu pedido com outros elementos probatórios que pudessem evidenciar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1156541, 07165434120188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 14/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Suspensa a obrigação de cobertura, prejudicada a análise quanto ao valor da multa estabelecida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 16 de julho de 2021 17:10:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador